Tribunal: TJSP
Processo: 2286468-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Locação imobiliária não residencial escrita. Despejo para retomada do imóvel por denuncia vazia c.c. pedido de multa por infração contratual. Ausência de regularização da representação processual da agravante, no prazo processual concedido. Decretação da revelia. Manutenção. Artigo 76, §1o, II, do CPC. Ausência de fundamentos juridicamente relevantes para a reforma da decisão, que fica

Ementa:
Locação imobiliária não residencial escrita. Despejo para retomada do imóvel por denuncia vazia c.c. pedido de multa por infração contratual. Ausência de regularização da representação processual da agravante, no prazo processual concedido. Decretação da revelia. Manutenção. Artigo 76, §1o, II, do CPC. Ausência de fundamentos juridicamente relevantes para a reforma da decisão, que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Nega-se provimento ao recurso, tudo dentro dos estreitos limites do agravo.